Tribunal: TJDFT
Processo: 0751454-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. ANÁLISE PRÉVIA DA PRESCRIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 24.887,62, referente a crédito de exercícios findos.
2. Em suas razões recursais (ID 65751257), o Distrito Federal sustenta a inexistência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, destacando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a obstar a fulminação do direito ao crédito. Alega que inexiste renúncia ao prazo prescricional por ausência de previsão legal autorizadora. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, com a consequente improcedência do pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição de crédito pertinente a exercício findo titularizado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em exame, verifica-se que, em 17.06.2024, a Administração Pública emitiu declaração informando que a parte recorrente detém crédito salarial a receber no valor total de R$ 26.221,43, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (ID 65751248).
5. Destaca-se que a declaração expedida pelo Poder Público, no âmbito do processo administrativo n. 00060-00000744/2024-96, não se limitou a informar quais créditos são titularizados pela parte autora, pois, além de indicar os valores, correlacionando-os aos períodos correspondentes, destacou-se que foi realizada análise prévia de eventual prescrição, nos seguintes termos: “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 65751248).
6. Em tendo sido efetuada análise da prescrição, em âmbito administrativo, conclui-se que, efetivamente, houve provocação pela parte interessada, com o intuito de obter o pagamento das verbas, de modo que deve prevalecer a expressa manifestação da Administração Pública no sentido de que foi realizada a análise da prescrição e, ultrapassada a verificação desse aspecto, subsiste o crédito indicado na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores acostada ao feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Arcará a parte recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.